Tribunal: TJES
Processo: 5016387-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016387-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SANDRA HELENA BANHOS TRISTAO FERNANDES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória. A embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento de pretensão resistida pelo ente estatal, à aplicação do princípio da causalidade e ao enfrentamento expresso do art. 85 do CPC e do Tema 1.002 da repercussão geral do STF para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a existência de pretensão resistida em razão de pedido estatal de extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir; (ii) determinar se houve manifestação suficiente para fins de prequestionamento da matéria federal suscitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à inexistência de resistência estatal apta a justificar a condenação em honorários sucumbenciais.

A Câmara conclui que o Estado não deu causa ao ajuizamento da demanda, diante da ausência de demonstração de resistência administrativa prévia e do cumprimento célere da obrigação no curso do processo.

O inconformismo da embargante revela pretensão de reforma da conclusão jurídica adotada no acórdão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A manifestação expressa sobre a matéria controvertida autoriza o reconhecimento do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Consideram-se prequestionadas as matérias enfrentadas expressamente no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
or
SANDRA HELENA BANHOS TRISTAO FERNANDES

contra o
a
córdão
ID
n. 17611332
,

p
roferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante, mante
ndo
a decisão que afastou a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória.

Em suas razões recursais (ID
n. 18844050), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o julgado padece de omissão ao fundamentar a isenção honorária na ausência de pretensão resistida, ignorando fato processual documentado nos autos consistente em petição do Estado do Espírito Santo (Id 13936556) que requereu a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir, o que configuraria resistência à pretensão autoral de estabilização da tutela jurisdicional;
(II)
houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, pois a jurisprudência da Corte Capixaba afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo em casos de extrema urgência envolvendo internação de dependente químico;
(III)
é necessária a manifestação expressa para fins de prequestionamento do artigo 85, caput, do CPC e do Tema 1.002 de Repercussão Geral do STF, sob pena de bloqueio de acesso às instâncias superiores em razão da Súmula 7 do STJ

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que seja sanada a omissão apontada e, sucessivamente, conferidos efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo Interno, restabelecendo a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

No caso vertente, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não reconhecer a resistência à pretensão deduzida em juízo, em razão do pedido de extinção do feito formulado pelo Estado. Todavia, após o exame das razões recursais e do teor do julgado embargado, verifico que o vício apontado não se configura.

Com efeito, observa-se que o inconformismo da embargante não se dirige, propriamente, à existência de vício de integração no acórdão, mas, em verdade, revela pretensão de reforma da conclusão jurídica adotada por esta Câmara.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou a controvérsia de maneira clara e fundamentada, expondo, de forma suficiente, as razões pelas quais concluiu que, na hipótese específica dos autos, não se mostrava aplicável o princípio da causalidade em desfavor do ente estatal.

Na ocasião, restou consignado que o Estado não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que não houve demonstração de resistência administrativa prévia e, ademais, a obrigação foi cumprida com celeridade no curso do processo, sem negativa ao próprio direito material à saúde.

Nessa perspectiva, o afastamento da verba honorária decorreu da conclusão de que não houve sucumbência material, pois não se evidenciou lide em sentido substancial, vale dizer, conflito de interesses qualificado por efetiva resistência ao bem da vida pretendido, apto a justificar a imposição dos ônus sucumbenciais ao Estado.

Desse modo, a fundamentação adotada no acórdão mostra-se coerente, suficiente e devidamente articulada, ainda que a parte embargante dela divirja. O fato de a internação ter sido viabilizada por decisão judicial, por si só, não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de pretensão resistida.

Verifica-se, portanto, que o acórdão apreciou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Como se sabe, os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que
“[...] só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Assim, o acórdão foi expresso ao assentar que não houve resistência da Administração ao direito material vindicado, tampouco demonstração de conduta omissiva apta a justificar a imputação, à Fazenda Pública, da responsabilidade pelo ajuizamento da ação.

Por fim, tendo havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões ventiladas nos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro
o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026